Tribunal: TJES
Processo: 5008616-07.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008616-07.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.
RECORRIDO: CLAUDIANA MOREIRA FARIA FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008616-07.2024.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A.

RECORRIDA: CLAUDIANA MOREIRA FARIA FERREIRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAU BBA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida por
CLAUDIANA MOREIRA FARIA FERREIRA
, para condenar o recorrente e os demais requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida reconheceu a falha na prestação de serviço decorrente do não processamento de um pagamento de fatura de cartão de crédito, realizado em duplicidade pela autora. O juízo de origem determinou a restituição do valor pago em excesso e dos encargos de mora indevidamente cobrados, totalizando R$ 337,03, além de fixar uma compensação por danos morais no montante de R$ 2.500,00.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou apenas como administrador do cartão de crédito de destino, sendo a responsabilidade pela falha na operação do banco emissor do pagamento (NU PAGAMENTOS S.A.). No mérito, defende a ausência de falha na prestação de seus serviços e de nexo de causalidade, pleiteando a improcedência total dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual a legitimidade das partes é aferida a partir das alegações contidas na petição inicial. No caso, a autora imputa a responsabilidade pela falha na prestação de serviço a todos os envolvidos na operação de pagamento, incluindo o recorrente, que administra o cartão de crédito destinatário dos valores.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores que integram a cadeia de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. O recorrente, ao atuar como administrador do cartão, é parte integrante e essencial dessa cadeia, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.

MÉRITO

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade dos fornecedores envolvidos na cadeia de serviços de pagamento por falha no processamento de quitação de fatura de cartão de crédito. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do regime da responsabilidade objetiva e solidária entre todos os participantes da cadeia de fornecimento.

A autora comprovou ter realizado, em 06/05/2024, dois pagamentos a partir de sua conta no NU PAGAMENTOS S.A., destinados à quitação da fatura de seu cartão BRASIL CARD, administrado pelo recorrente. Um pagamento no valor de R$ 193,45 e outro, equivocado, de R$ 32,14. Contudo, apenas o pagamento de menor valor foi processado, resultando na cobrança de encargos por mora sobre o saldo remanescente, enquanto o valor principal de R$ 193,45 não foi creditado nem estornado à consumidora.

A discussão estabelecida entre os réus sobre qual instituição teria falhado no repasse ou na devolução do valor é irrelevante para a consumidora, que não pode ser penalizada por falhas operacionais e de comunicação internas dos fornecedores. A documentação dos autos evidencia a controvérsia entre as instituições financeiras: enquanto o NU PAGAMENTOS S.A. afirma ter repassado os valores, o ITAU BBA S.A., por meio de comunicação, informa a devolução por duplicidade. Essa falha sistêmica, que deixou a consumidora sem a quantia paga e ainda lhe gerou cobranças indevidas, caracteriza o vício na prestação do serviço.

Dessa forma, há responsabilidade solidária de todos os réus, inclusive do recorrente. O dano material está devidamente comprovado e corresponde ao valor pago em excesso (R$ 32,14) e aos encargos indevidamente cobrados (R$ 304,89), conforme acertadamente definido na sentença. O dano moral também restou configurado, extrapolando o mero dissabor. A autora viu-se privada de seu dinheiro, foi cobrada por uma dívida que tentou quitar e precisou despender tempo e esforço para solucionar um problema ao qual não deu causa, buscando atendimento junto às empresas e ao PROCON, sem obter uma solução administrativa eficaz. A situação vivenciada, marcada pela incerteza e pela perda de tempo útil, justifica a compensação pecuniária. O valor de R$ 2.500,00, fixado pelo juízo de origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHÇEO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não constituiu advogado nos autos.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)